Tribunal: TJMT
Processo: 1013315-11.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013315-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), S. B. B. FELIX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 22.104.937/0001-40 (APELADO), ARLETE APARECIDA MARCALO - CPF: 022.124.081-02 (APELADO), SEBASTIAO BARTOLOMEU BARROSO FELIX - CPF: 359.327.592-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1013315-11.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: S. B. B. Felix Comércio de Alimentos EIRELI e outros.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte autora não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1013315-11.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: S. B. B. Felix Comércio de Alimentos EIRELI e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que move contra S. B. B. Felix Comércio de Alimentos EIRELI, Arlete Aparecida Marcalo e Sebastião Bartolomeu Barroso Felix, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que não estão presentes os requisitos para a extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1º, do CPC. Requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1013315-11.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: S. B. B. Felix Comércio de Alimentos EIRELI e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em desfavor de S. B. B. Felix Comércio de Alimentos EIRELI, Arlete Aparecida Marcalo e Sebastião Bartolomeu Barroso Felix, visando o recebimento do montante atualizado de R$110.346,98 (cento e dez mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), oriundo da nota de crédito comercial n. 40/00826-6, firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, foi determinada a citação dos réus, via oficial de justiça, a qual restou infrutífera (id. 101449466), motivo pelo qual foi determinada a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestasse requerendo o que entender de direito (id. 101449467), contudo, a parte quedou-se silente (id. 101449468).

Assim, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve abandono a causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC (id. 101449469).

Irresignado, o apelante sustenta que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1º, do CPC. Requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que para a extinção do processo, por abandono da causa, necessário se faz a intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III e §1º, do CPC, sob pena de nulidade do ato.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART.485, INCISO IV, DO CPC – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1º DO ART.485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.”
(RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021 – negritei)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART.485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONOPARA O ATO– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte exequente não é intimado especificamente para promover o andamento do processo
.”
(RAC n. 1010985-07.2020.8.11.0041, minha relatoria, j. 26.05.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART.485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE– EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART.485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(RAC n. 0002731-40.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei)

In casu
, a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois, restou inobservado os requisitos afetos à intimação pessoal da parte autora para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito, havendo apenas a intimação do advogado para manifestação (id. 101449467), que é insuficiente para a extinção do feito com base no art. 485, III e §1º, do CPC.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021